Tribunal: STF
Processo: Rcl 78733
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 3360 e 4109, requerendo-se, por isso, inclusive, a imediata revogação da custódia temporária da reclamante.



     É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo inconstitucionalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente